Tribunal: TJES
Processo: 5003823-68.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003823-68.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EULLIVANY DA SILVA SOARES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Turma Recursal que negou provimento a recurso inominado interposto pela parte autora, mantendo a sentença que reconheceu a legalidade dos vínculos contratuais temporários exercidos no período de 2018 a 2019.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto ao período dos contratos analisados e à suposta sucessividade das contratações, aptos a justificar a procedência dos pedidos iniciais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração foram conhecidos, por preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

4.Inexistência de omissão, contradição ou erro material. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos da controvérsia, com base nas provas dos autos, reconhecendo que não houve sucessividade contratual.

5.Inviabilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão, contradição ou erro material quando o acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas, à luz das provas dos autos.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5003823-68.2023.8.08.0008

EMBARGANTE: EULLIVANY DA SILVA SOARES

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Turma Recursal que negou provimento a recurso inominado interposto pela parte autora, mantendo a sentença que reconheceu a legalidade dos vínculos contratuais temporários exercidos no período de 2018 a 2019.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto ao período dos contratos analisados e à suposta sucessividade das contratações, aptos a justificar a procedência dos pedidos iniciais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração foram conhecidos, por preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

4.Inexistência de omissão, contradição ou erro material. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos da controvérsia, com base nas provas dos autos, reconhecendo que não houve sucessividade contratual.

5.Inviabilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão, contradição ou erro material quando o acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas, à luz das provas dos autos.”

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EULLIVANY DA SILVA SOARES
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 14737198), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 14789043), a embargante sustenta, em síntese, que, ao contrário do consignado na decisão colegiada, o exercício de suas funções se deu mediante sucessivos contratos temporários, totalizando seis anos de atuação. Alega, ainda, a existência de erro material quanto ao período indicado no acórdão (2018 a 2019), o qual, segundo afirma, diverge da narrativa apresentada na inicial. Requer, assim, a correção do alegado vício, com a consequente procedência dos pedidos iniciais e condenação da parte recorrida ao pagamento do FGTS.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, os embargos não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade suprir
obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material
na decisão judicial, não se prestando à reanálise do mérito da controvérsia.

Segundo a doutrina amplamente adotada, considera-se omissa a decisão que: (i) deixa de se manifestar sobre ponto controvertido que deveria compor o julgado; (ii) ignora argumento relevante ao deslinde da controvérsia; ou (iii) silencia sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

No caso, apesar do esforço argumentativo da embargante, o acórdão impugnado enfrentou expressamente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, ao concluir, com base na prova dos autos, pela ausência de ilegalidade nos vínculos contratuais questionados, destacando que:

No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos de trabalho entre os períodos de 2018 e 2019, inclusive, parte já prescrito, contudo conforme observado na sentença, esse período pelo qual a requerente exerceu a atividade de professora, a meu ver, caracteriza a temporariedade da contratação, indicando assim que a situação em apreço se enquadra nas exceções constitucionais à obrigatoriedade do concurso público, não havendo qualquer mácula na contratação aqui discutida, mormente, porque não existiu renovações sucessivas. Como bem ressaltou a r. sentença:

(...)

Fato é que houve lapso temporal de mais de um ano, o que descaracteriza o caráter sucessivo das contratações (...).

Ressalte-se que, assim como pontuado na sentença, a análise recursal limitou-se ao pedido formulado na inicial, no qual a autora questiona os contratos firmados no período de 2018 a 2019, sendo vedado ao julgador extrapolar os limites da demanda, conforme preconiza o princípio da adstrição.

Dessa forma, a alegação de premissa fática equivocada não se sustenta nos autos, e a suposta omissão não se verifica, configurando os embargos como mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade que não se coaduna com a via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento
, mantendo
inalterado o acórdão embargado
.

Deixo de aplicar a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC por não vislumbrar caráter manifestamente protelatório. Fica, contudo, a parte embargante
advertida
de que eventual reiteração de impugnação por meio inadequado poderá ensejar aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.